Tribunal: TJBA
Processo: 8001070-82.2025.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001070-82.2025.8.05.0111 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ERINALIA SILVA SOUZA Advogado(s): GIOVANI DA ROCHA FEIJO APELADO: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta contra sentença que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão do não atendimento à determinação judicial de emenda da petição inicial para comprovação objetiva da hipossuficiência econômica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a legalidade do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, diante da ausência de comprovação da insuficiência de recursos; e (ii) a regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito em razão do descumprimento da ordem de emenda da petição inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, a qual pode ser afastada mediante elementos constantes dos autos, especialmente quando precedida de determinação judicial expressa para apresentação de documentação comprobatória, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. 4. O não atendimento, no prazo assinalado, à determinação de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do CPC, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte, por não se tratar de hipótese de abandono do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE: 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando a parte, intimada a comprovar objetivamente a hipossuficiência econômica, deixa de atender à determinação judicial no prazo fixado. 2. O descumprimento da ordem de emenda da petição inicial autoriza o indeferimento da exordial e a extinção do processo sem resolução do mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal da parte autora. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 99, §§ 2º e 3º; 321, parágrafo único; 330, IV; 485, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8003122-29.2019.8.05.0154, Rel. Des. Emilio Salomão Pinto Resedá, Quarta Câmara Cível, j. 21.06.2021, publ. 02.03.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8000510-96.2021.8.05.0074, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, publ. 03.10.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº. 8001070-82.2025.8.05.0111, da Comarca de Itabela, em que figuram como Apelante, ERINALIA SILVA SOUZA e, Apelado, NU FINANCEIRA S.A. – Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.